Tribunal: STF
Processo: Rcl 48882
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÕES PROFERIDAS NA RCL 47.792 E NA RCL 21.504. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O CONTEÚDO DA DECISÃO RECLAMADA E O OBJETO DOS PARADIGMAS INVOCADOS (ADPF 601 MC E ADPF 130). NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. É incabível a reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 



    2. Inexistindo identidade temática entre a decisão reclamada e o objeto do processo indicado como parâmetro de controle, surge inadmissível a reclamação.



    3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo interno desprovido.